Tribunal: TJDFT
Processo: 0710961-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. EXPEDIÇÃO OFÍCIO. BUSCA DE SALÁRIO PARA EFETIVAÇÃO DE PENHORA. INDERIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. QUESTÃO PRECLUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO DEMONSTRADO. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Pedido prejudicado.
2. Embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo para a interposição de agravo de instrumento, o que gera a preclusão das questões dirimidas na decisão que não foi tempestivamente impugnada pelo recurso correto.
3. Ausente o propósito procrastinatório da parte ao interpor embargos de declaração, ainda que não se tenha utilizado da melhor técnica processual, a exclusão da multa por recurso protelatório é medida que se impõe.
4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.